Tribunal: CARF
Processo: 10880.720636/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720636/2014-71
RESOLUÇÃO
3402-004.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora esclareça sobre eventual quitação do
valor de R$ 12.985.782,23, e confirme a existência do crédito no valor de R$ 10.890.936,61,
alegado pela Recorrente, devendo ser analisado todo o período compreendido entre fevereiro de
1999 e março de 2002. Com os esclarecimentos em referência, intimar a Contribuinte para,
querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Após cumprida a diligência, com
ou sem manifestação da parte, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, Marcos Antonio Borges (substitutointegral), Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720636/2014-71
2
RELATÓRIO
Conforme Resolução no 3402-001.176, trata o presente processo de Declaração de
Compensação DCOMP no. 30844.07500.211210.1.7.57-8207, transmitida em 21/12/2010, cujo
crédito, no valor de R$ 71.035.216,72 (corrigidos até a data da transmissão), que é oriundo de
processo judicial e refere-se a diferenças de PIS (período 02/1999 a 11/2002) e de COFINS
(período 03/2002 a 01/2004), originados de pagamentos a maior em razão do alargamento da
base de cálculo instituído pelo art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/1998, já declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (STF).
Consta dos autos que a Recorrente ajuizou a Ação Ordinária n°
1999.38.00.030254-1, buscando albergue judicial para assegurar-lhe a inexigibilidade do
recolhimento do PIS e da COFINS na forma prevista pelas Leis 9.715/98 e 9.718/98, obtendo
decisão favorável transitada em julgado em 15.03.2006, a qual afastou a aplicação da base de
cálculo ampliada pelo §1°, art. 3°, da Lei no 9.718/98, conforme atesta a certidão de inteiro teor
que repousa à fl. 28 dos autos.
Uma vez que a Recorrente possuía decisão transitada em julgado que lhe assegura
o recolhimento do PIS e COFINS apenas sobre o faturamento, a mesma em 30/10/2009,
protocolou o Pedido de Habilitação de Crédito no PAF n° 19647.100262/2009-42, formalizado na
DRF/Recife-PE (fl. 24), em nome da TIM Nordeste S/A (incorporada pela TIM CELULAR em
31/12/2009), colacionando naquela oportunidade uma planilha atestando os valores
indevidamente recolhidos (fls. 25/27), assim como a comprovação de todos os pagamentos
realizados a maior entre o período de 02/99 e 01/2004 (quitados por meio de guia DARF e
processos de compensação). O referido pedido foi deferido (Recurso Hierárquico), conforme
Despacho Decisório no 01/SRRF04/DISIT, de 07/01/2010, às fls. 71/79.
Ocorre que quando da verificação dos exatos valores devidos de PIS e COFINS nos
moldes da Decisão Judicial transitada em julgado, o Fisco apurou os valores de PIS e da COFINS
efetivamente extintos, conforme os dados constantes nos sistemas da RFB, consolidados no anexo
intitulado “Anexo III – Confirmações das extinções dos débitos confessados de PIS ­ 8109­4” (fls.
615/616), bem como no anexo intitulado “Anexo IV ­ Confirmações das extinções dos débitos
confessados de COFINS - 2172­1” (fls. 617/618).
Encerrado o procedimento de verificação, a fiscalização deferiu apenas
parcialmente o crédito pleiteado, no montante de R$ 39.367.192,35, conforme Parecer
SAORT/DRF/ATA No 10820/0192/2014, de 29/06/2014 às fls. 688/656, sob o argumento de que
diversos pagamentos indevidos apontados na planilha de fls. 25/27, não foram confirmados,
sintetizando os valores deferidos por meio dos anexos V e VI do Despacho Decisório, que constam
às fls. 619/623 destes autos.
A Recorrente foi cientificada do Despacho Decisório, e não se conformando com
o resultado apresentou a Manifestação de Inconformidade constante às fls. 696/717,
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720636/2014-71
3
apresentando no seu entender a ilegalidade do indeferimento do crédito cuja legitimidade foi
atestada judicialmente, apresentando comprovantes que a autoridade administrativa deixou de
considerar diversos recolhimentos que constavam no extrato de pagamentos da própria RFB,
conforme documentos acostados às fls. 1.051/1.052 destes autos.
O processo foi encaminhado para apreciação e analisando os argumentos
suscitados pela Recorrente, a DRJ em Florianópolis (SC), determinou a realização de diligência
fiscal para que a autoridade a quo se manifestasse acerca do computo dos pagamentos de PIS
realizados em 31/01/2000, conforme despacho de diligência de fls. 1.077/1.078.
Concluída a diligência fiscal pela DRF de ARAÇATUBA (SP), o Fisco propôs o
deferimento de um crédito adicional de R$ 146.363,50, ao reconhecer na Informação de Diligência
Fiscal (fls. 1.109/1.111), que deixou de computar os recolhimentos de PIS realizados em
31/01/2000, referentes aos períodos de apuração: fevereiro/99; março/99; abril/99; junho/99 e
setembro/99.
Regularmente intimada do resultado da diligência fiscal, a Recorrente apresenta
nova petição versando sobre a diligência prolatada, insurgindo-se por meio da Manifestação de
Inconformidade protocolizada em 03/02/2015, onde reiterou a necessidade de reconhecimento
integral do crédito pleiteado.
Muito embora a Recorrente tenha trazido aos autos comprovantes que atestam a
suposta integralidade do crédito pleiteado, a DRJ/FNS por meio do Acórdão no 07-36.738, de
26/02/2015 (fls. 1.158/1.168), julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, deferindo um crédito adicional de R$ 146.363,50 (constatado em diligência fiscal),
totalizando um montante deferido de R$ 39.513.555,85 (R$ 39.367.192,35 + R$ 146.363,50),
mantendo a glosa de R$ 31.521.660,87 sob o principal argumento de que não houve a
comprovação desta parcela do pagamento indevido. Veja-se a ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/01/2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE A compensação de créditos tributários
depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos contra a Fazenda
Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE A compensação de créditos tributários
depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos contra a Fazenda
Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720636/2014-71
4
DEPÓSITO JUDICIAL.EXTINÇÃO DO CRÉDITO. O depósito judicial somente
importa em extinção do crédito quando convertido em renda ao credor, ou seja,
quando findo o processo judicial.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em 17/03/2015 (fl. 1.177) a Recorrente foi devidamente cientificada por meio de
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB e não
resignada com a r. decisão, a empresa em 16/04/2015 (fl. 1.179), interpôs o presente Recurso
Voluntário (RV), (fls. 1.179/1.205) no qual, repisa os argumentos de sua impugnação e em suma,
alega o descabimento das glosas dos créditos, argumentando as seguintes razões:
- No item III.1 do RV (do Direito), requer a Nulidade do Despacho Decisório,
alegando a violação ao art. 76, da IN RFB no 1.300/2013, uma vez que ao analisar as alegações da
Recorrente em sua manifestação de inconformidade, a DRJ afirmou que a Recorrente havia sido
"regularmente intimada (Intimação DRF/ATA/SAORT n° 10820/035/2014) para prestar
esclarecimentos em relação à DCOMP n° 30844.07500.211210.1.7.57-8207". Ocorre que a referida
intimação (fls. 389/392) não suscitou dúvidas acerca da legitimidade do crédito ora pleiteado,
intimando a Recorrente para corrigir apenas erros de formalização;
No item III.2 do RV - discorre sobre o Equívoco direito creditório decorrente do
Recolhimento a maior da COFINS: aduz que conforme reconhecido no despacho decisório e no
acórdão recorrido, a base de cálculo apontada pela Recorrente foi acolhida pela fiscalização, a
qual apurou o valor devido à título de COFINS para o período de março/2002 à janeiro/2004
mediante a aplicação da alíquota de 3% sobre as bases constantes à fl. 25, fazendo constar os
valores devidos no anexo II (fls. 613/614);
Informa que visando verificar o valor indevidamente recolhido a título de COFINS, a
autoridade julgadora subtraiu dos montantes apurados como devidos a quantia que julgou ter
sido devidamente quitada, conforme itens 100 e 101 do Despacho Decisório, fazendo constar no
anexo VI (fls. 622/623) que não haveria pagamento indevido (ou havia em montante menor que o
informado pela Recorrente) constatado para os meses de março/2002, agosto/2002,
setembro/2002, novembro/2003, dezembro/2003 e janeiro/2004. Reproduz no corpo do recurso
o teor do anexo VI, referente aos meses mencionados; aduz que o acórdão que manteve as
glosas acima não merece prosperar, posto que os valores apontados como recolhidos na tabela
acima não espelham a realidade, havendo recolhimentos à maior em montante diverso do
apontado para todos os meses acima referidos, conforme demonstra a seguir:
a) da COFINS recolhida em março de 2002: Afirma que no despacho decisório, o
Fisco aponta que foi apurado para o mês de março de 2002 um montante devido de COFINS de
R$ 2.031.496,37, afirmando que houve a quitação no valor de R$ 2.094.845,62, resultando em
um recolhimento à maior de R$ 63.349,25. Embora a Recorrente tenha demonstrado cabalmente
que o montante recolhido referente a março/2002 não corresponde ao valor acima referido,
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720636/2014-71
5
atestando que houve um recolhimento desconsiderado no montante de R$ 10.890.936,61, a DRJ
estranhamente afirmou que esta parcela do crédito não faria parte do litígio (fl. 1.165),
desconsiderando esse montante, muito embora o mesmo esteja devidamente habilitado na tabela
de fl. 25 dos autos e tenha composto o valor do DCOMP inicial;
b) do recolhimento da COFINS referente ao período de apuração de agosto e
setembro de 2002: Conforme demonstra a tabela reproduzida no início deste tópico, a autoridade
fiscal informou que o valor da COFINS apurado para o período de agosto e setembro de 2002,
seria de R$ 2.311.028,21 e R$ 2.150.066,27, respectivamente, dos quais somente teriam sido
quitadas as quantias de R$ 2.332.093,61 e R$ 2.124.652,25. Afirma ainda a autoridade fiscal na
parte do despacho decisório que foi mantida pelo acórdão em combate que, embora a Recorrente
tenha confessado um débito de COFINS de R$ 3.186.620,68 (ago/02) e R$ 2.557.930,59 (set/02),
as respectivas parcelas de R$ 854.527,07 e R$ 433.278,34 não haveriam sido quitadas, em virtude
de configurar objeto do processo administrativo n° 10480.720796/2011-80, o qual encontra-se
suspenso por medida judicial. O entendimento da fiscalização é demonstrado na tabela constante
no item 95 do despacho decisório, cujo teor dos meses de agosto e setembro de 2002 reproduz na
tabela no corpo do recurso;
Conclui a Recorrente que percebe-se que os débitos tributários da COFINS
controlados no aludido processo administrativo estão inegavelmente extintos, seja por meio da
decisão favorável a ser consolidada nos autos da medida judicial, seja pela conversão do depósito
em pagamento definitivo, que terá como objeto exclusivamente a quitação dos débitos
mencionados no processo administrativo, dentre eles a parcela da COFINS apurada em
agosto/2002 (R$ 854.527,07) e setembro/2002 (R$ 433.278,34);
c) Do recolhimento da COFINS referente ao período de apuração de
novembro/2003 a janeiro de 2004: Conforme demonstra a tabela reproduzida no início deste
tópico, a autoridade fiscal informou que o valor do COFINS apurado para os meses de
novembro/2003, dezembro/2003 e janeiro de 2004 seriam de R$ 2.623.179,19, R$ 2.865.160,23 e
R$ 2.547.844,67. Afirma ainda a autoridade fiscal que, embora a Recorrente tenha confessado um
débito de COFINS de R$ 2.745.844,89 (nov/03), R$ 3.016.895,01 (dez/03) e R$ 2.576.146,71
(jan/04), não fora confirmado qualquer recolhimento referente à dez/03 e jan/04, sendo
confirmada apenas a extinção da parcela de R$ 2.120.914,32 referente a novembro/03. As
parcelas não confirmadas pela fiscalização foram glosadas sob o fundamento de que as
compensações estão controladas no processo administrativo n° 10680.002173/2003- 65, o qual se
encontra pendente de julgamento no CARF;
Conclui que resta cristalino que apenas na hipótese de superveniente decisão
administrativa definitiva, determinando a não homologação dos débitos compensados de COFINS
apurados entre novembro/03 e janeiro/04, é que referida decisão poderá surtir seus efeitos e
resolver a condição de extinção do débito compensado;
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720636/2014-71
6
(iii) - No item III.3 do RV - do Inequívoco direito creditório decorrente do
recolhimento a maior do PIS: Após a realização de diligência fiscal, a DRJ reconheceu no acórdão
ora combatido a existência de pagamento indevido de PIS referente aos períodos de mar/99 (valor
originário de R$ 14.197,07), abr/99 (valor originário de R$ 29.675,08), jun/99 (valor originário de
R$ 2.992,01) e set/99 (valor originário de R$ 9.940,74), conferindo um crédito adicional de R$
146.363,50; muito embora a autoridade fiscal tenha considerado os valores recolhidos a título de
PIS referentes as competências de fev/99, mar/99, abr/99, jun/99 e set/99, a Recorrente se
insurge contra o cômputo de multa quando da realização dos cálculos de fls. 1.087/1.100, uma
vez que a legislação de regência não prevê incidência de multa para pagamentos realizados de
forma espontânea, preconizado no art. 138 do CTN; ainda que fosse possível cobrar a multa
computada, o mesmo somente poderia ocorrer mediante a lavratura de um auto de infração, e
não por meio de despacho decisório;
a) Do recolhimento indevido referente ao período de apuração de agosto/2002: A
autoridade fiscal afirmou não existir o indébito de PIS no mês de Agosto/2002, no valor de R$
189.711,70 (=R$ 690.434,48 compensado - R$ 500.722,78 devido), ao argumento de que a
compensação no valor R$ 690.434,48 não foi confirmada, conforme se depreende do item 92 da
conclusão fiscal: "92) O valor de R$ 690.434,48 relativo a PIS de agosto/2002 não foi confirmado
como extinto em nossos sistemas. Esse valor encontra-se totalmente suspenso por medida judicial,
conforme
processo
n°
10480.720.796/2011-80,
oriundo
do
processo
SINCOR
n.°
10680.006.469/2002-74, vide telas e extrato dos processos, fls. 523/526';
Conforme atestam as fls. 45 a 47 do PAF no 10480.720796/2011-80 (fls. 1.059/1.062
dos presentes autos - doc. 08 da Manifestação de Inconformidade), bem como as fls. 523/526
destes autos, o processo encontra-se suspenso em virtude do depósito e da discussão travada nos
autos da Medida Cautelar n° 2007.83.00.0037145 e da Ação Ordinária n. 2007.83.00.006176­7;
tendo em vista que o valor apurado pela autoridade fiscal para o período em apreço é de R$
500.722,78, e restando provado que o valor extinto por meio de compensação foi de R$
690.434,48, resta configurado um recolhimento a maior no valor originário de R$ 189.711,70
(R$ 690.434,48 - R$ 500.722,78), o qual deverá ser devidamente reconhecido para realizar as
compensações pleiteadas nestes autos;
(iv) No item III.4 do RV - Da ilegalidade da diminuição do crédito originado de
pedidos de compensação sob pena de DÚPLICE COBRANÇA do crédito tributário: consoante
acima exposto, os valores referentes ao PIS de agosto/2002 e a COFINS de Agosto/2002,
setembro/2002, novembro/2003, dezembro/2003 e janeiro/2004 não foram considerados
extintos sob o argumento de que os processos administrativos n° 10480.720796/2011-80 e
10680.002173/2003-65 ainda aguardam julgamento definitivo;
Assim, admitir a possibilidade de redução da parcela de crédito ainda pendente de
homologação nos PAFs nos 10480.720796/2011-80 e 10680.002173/2003-65 (mesmo ante
possíveis decisões definitivas que não homologuem as estimativas compensadas) implicará na
ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o despacho
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720636/2014-71
7
guerreado deve ser reformado, para reconhecer a parcela referente ao PIS de agosto/2002 e a
COFINS de Agosto/2003, setembro/2002, novembro/2003, dezembro/2003 e janeiro/2004;
(v) - No item III.5 do RV - Da prejudicialidade: em razão da pendência de decisão
definitiva acerca da compensação controlada nos processos no 10480.720796/2011-80 e
10680.002173/2003-65: ante a nítida correlação existente entre o crédito pleiteado nestes autos e
os Processos Administrativos no 10680.002173/2003-65 (aguarda conclusão de julgamento no
CARF) e 10480.720796/2011-80 (aguarda o desfecho da discussão judicial travada nos autos da
Medida Cautelar n° 2007.83.00.003714-5 e da Ação Ordinária n° 2007.83.00.006176-7 - com
depósito judicial), impõe-se, ao menos, o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo
daqueles processos, com espeque no artigo 265 do CPC.
Ante todo o exposto, requer que seja integralmente reformado o acórdão
hostilizado, e por conseguinte acolhido o presente recurso voluntário para deferir integralmente o
crédito pleiteado com a conseqüente homologação das compensações declaradas.
Eventualmente, ante a prejudicialidade existente entre a decisão dos presentes autos e a decisão
definitiva a ser proferida no processo n° 10680.002173/2003-65 e 10480.720796/2011-80, requer
seja determinado o sobrestamento do presente até o julgamento.
Inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-001.176, proferida nos seguintes termos:
Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto n°
70.235/72, proponho a realização de diligência para que a autoridade fiscal da
DRF/ ARAÇATUBA/SP, adote as seguintes providências:
(i) considerando o acima exposto, proceda à análise dos fatos, argumentos e os
demonstrativos apresentados no item "III.2-A" do Recurso Voluntário da empresa
(fls. 1.185/1.191), dando ênfase (mas não exclusividade) no que se refere a
COFINS recolhida no mês de Março/2002. Para tanto, se entender necessário,
intimar a interessada para apresentar outros documentos e/ou informações, a
critério da fiscalização, com vistas a esclarecer e comprovar a existência dos
supostos créditos suscetíveis de serem utilizados na compensação discutida
nestes autos.
(i.a). Ao término dos trabalhos, a autoridade fiscal da DRF/ARAÇATUBA/SP,
deverá elaborar Relatório Conclusivo sobre os fatos apurados nesta solicitação de
diligência, podendo inclusive, manifestar-se sobre as demais questões tratadas
nos autos, objetivando a possível existência de crédito líquido e certo suscetível
de ser utilizado pela Recorrente na Declaração de Compensação contestada nos
demais itens do Recurso Voluntário (fls. 1.179/1.205).
Encerrada essa instrução processual, a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720636/2014-71
8
(ii) com relação ao PAF no 16692.726233/2015-10, que trata sobre Auto de
Infração de Multa Isolada em DCOMP não homologada, o qual encontra-se
apensado a este processo (despacho de fl. 71 do PAF de AI e fl. 1.233 deste),
verifico que não se encontra anexado aos autos a decisão da DRJ, bem como a
intimação do interessado do resultado do julgamento para abrir o prazo para
apresentação do recurso voluntário, se for o caso. Neste contexto, solicita-se:
(ii.a). caso haja Acórdão prolatado pela DRJ, providenciar anexação aos autos, e
(ii.b). caso a Impugnação (processo) ainda não tenha sido apreciado pela DRJ,
após a conclusão da diligência solicitada no item (i), deverá providenciar o
encaminhamento do processo à DRJ para que analise a Impugnação apresentada
em 19/06/2015 e que foi juntada aos autos às fls. 73/90 do PAF em apenso.
Após concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que
se dê prosseguimento do julgamento.
Realizada a diligência, o processo retornou para análise e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Necessidade de nova conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre Declaração de Compensação Eletrônica DCOMP no
30844.07500.211210.1.7.57-8207, transmitida em 21/12/2010 (fls. 02/05), retificadora da DCOMP
n.o 36433.86289.251110.1.3.57-7546, cujo crédito refere-se a diferenças de PIS e da COFINS
pagos a maior, realizados entre fevereiro de 1999 e janeiro de 2004, no montante atualizado de
R$ 71.035.216,72, utilizado para compensar débitos próprios, em razão do alargamento da base
de cálculo instituído pelo art. 3°, §1°, da Lei 9.718/1998, já declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Como essa DCOMP, na época dos fatos, utiliza-se de crédito oriundo de processo
judicial, a saber, Ação Ordinária no 1999.38.00.030254-1, impetrada em 20/08/1999 na Justiça
Federal - 7a Vara da Seção Judiciária de MG, (conforme cópia da certidão de inteiro teor, fls. 28), a
DCOMP somente foi recepcionada pela DRF após prévia habilitação do crédito, conforme previsto
no artigo 71 da Instrução Normativa - IN n.o 900, de 30/12/2008.
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720636/2014-71
9
Inicialmente, argumentou a defesa que havia um equívoco no cálculo do direito
creditório decorrente do recolhimento a maior da COFINS, referente ao mês de março/2002. Para
tal, veja-se o trecho reproduzido do "item III.2- A", do recurso à fl. 1.185 e seguintes):
"A) COFINS RECOLHIDA EM MARÇO/2002
No despacho decisório, a Receita Federal aponta que foi apurado para o mês de
março de 2002 um montante devido de COFINS de R$ 2.031.496,37, afirmando
que houve a quitação no valor de R$ 2.094.845,62, resultando em um
recolhimento à maior de R$ 63.349,25.
Malgrado a Recorrente tenha demonstrado cabalmente que o montante
recolhido referente a março/2002 não corresponde ao valor acima referido,
atestando que houve um recolhimento desconsiderado no montante de R$
10.890.936,61, a DRJ estranhamente afirmou que esta parcela do crédito não
faria parte do litígio (fl. 1.165), desconsiderando esse montante, muito embora o
mesmo esteja devidamente habilitado na tabela de fl. 25 dos autos e tenha
composto o valor do DCOMP inicial".
Considerou o ilustre Reator anterior que de fato, verificando-se o contido na
decisão recorrida, restou consignado que esta parcela do crédito não faria parte do litígio (fl.
1.165), tendo sido desconsiderado esse montante pago, muito embora o mesmo esteja
devidamente habilitado na tabela de fl. 25 dos autos (embora com valor de R$ 10.956.665,78) e
tenha composto o valor do DCOMP inicial. Veja-se no trecho abaixo reproduzido:
"(...)Por não ser objeto do litígio, não cabe ora se pronunciar em relação às
alegações referentes ao suposto crédito de R$ 10.890.936,61 de Cofins, cuja
compensação teria sido homologada no processo no. 10680.06469/2002-74.
Conforme já se falou acima, o litígio aqui posto se refere aos pagamentos
verificados como não extintos, dentre os quais não se verifica a referida
competência (março/2002)"
Por outro lado, a Recorrente afirma em seu recurso que após a obtenção da decisão
judicial transitada em julgado no processo n° 1999.38.00030254-1, apresentou no processo de
habilitação (PAF no 19648.100262/2009-42) todos os recolhimentos realizados indevidamente em
consonância com a decisão judicial, demonstrando que para o mês de março/2002 houve um
recolhimento indevido de R$ 10.956.665,78, conforme planilha demonstrativa do crédito (fl. 25)
cujo teor reproduz no recurso. Esclarece que indicou no referido processo de habilitação n°
19647.100262/2009-42 "um recolhimento realizado no montante de R$ 12.988.162,15, apurando
um pagamento indevido de R$ 10.956.665,78 em março de 2002, restando inequívoco que
submeteu todo o valor recolhido em março/2002 à habilitação".
E continua argumentando "(...) Que submeteu este montante à restituição por meio
da sua inserção na DCOMP objeto destes autos. Portanto, o valor de R$ 10.890.936,61 recolhido
indevidamente em março de 2002 compõem o indébito de R$ 71.035.216,72, pleiteado na DCOMP
inicial n° 30844.07500,211210.1.7.57-8207, constante das fls. 02 dos autos".
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720636/2014-71
10
"(...) Vale lembrar que o processo n° 10680.006469/2002-74 foi apensado ao
processo n° 10480.720796/2011-80, no qual continuam em discussão apenas as
compensações não homologadas, que se referem aos débitos de COFINS de
agosto e setembro de 2002, e PIS de Agosto/2002, como atestam às fls.
1.054/1.056 dos presentes autos (doe. 06 da Manifestação de Inconformidade de
13.08.2014),
não
havendo
qualquer
discussão
remanescente
sobre a
compensação da COFINS paga como em março/2002". (Grifei)
Verificando-se o ANEXO IV - Confirmações das Extinções dos Débitos Confessados
de COFINS (2172-1), parte integrante do Parecer SAORT 10820/0192/2014, consta a seguinte
informação (fl. 617):

No ANEXO VI Diferenças Originais na Data do Vencimento Pagas a Maior PGIM -
COFINS (Parecer SAORT 10820/0192/20140, temos que (fl. 622):

Observou o i.Relator anterior que consta no "rodapé" da Planilha VI, que "os valores
da COFINS EXTINTOS foram apurados conforme o ANEXO IV". Desta forma, percebe-se que no
referido Despacho Decisório, a DRF de Araçatuba aponta que foi apurado para o mês de março de
2002 um montante devido de COFINS de R$ 2.031.496,37, afirmando que houve a quitação no
valor de R$ 2.094.845,62, resultando em um recolhimento à maior de R$ 63.349,25.
Diante de tais dúvidas, inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em
diligência através da Resolução no 3402-001.176, proferida nos seguintes termos:
Em face do acima exposto, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto n° 70.235/72,
proponho a realização de diligência para que a autoridade fiscal da DRF/ ARAÇATUBA/SP,
adote as seguintes providências:
(i)
considerando o acima exposto, proceda à análise dos fatos, argumentos e os
demonstrativos apresentados no item "III.2-A" do Recurso Voluntário da
empresa (fls. 1.185/1.191), dando ênfase (mas não exclusividade) no que se
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720636/2014-71
11
refere a COFINS recolhida no mês de Março/2002. Para tanto, se entender
necessário, intimar a interessada para apresentar outros documentos e/ou
informações, a critério da fiscalização, com vistas a esclarecer e comprovar
a existência dos supostos créditos suscetíveis de serem utilizados na
compensação discutida nestes autos.
(i.a). Ao término dos trabalhos, a autoridade fiscal da DRF/ARAÇATUBA/SP, deverá
elaborar Relatório Conclusivo sobre os fatos apurados nesta solicitação de diligência,
podendo inclusive, manifestar-se sobre as demais questões tratadas nos autos,
objetivando a possível existência de crédito líquido e certo suscetível de ser utilizado pela
Recorrente na Declaração de Compensação contestada nos demais itens do Recurso
Voluntário (fls. 1.179/1.205).
Encerrada essa instrução processual, a Interessada deverá ser intimada para manifestar-se
no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011.
(ii)
com relação ao PAF no 16692.726233/2015-10, que trata sobre Auto de Infração
de Multa Isolada em DCOMP não homologada, o qual encontra-se apensado a
este processo (despacho de fl. 71 do PAF de AI e fl. 1.233 deste), verifico que não
se encontra anexado aos autos a decisão da DRJ, bem como a intimação do
interessado do resultado do julgamento para abrir o prazo para apresentação do
recurso voluntário, se for o caso. Neste contexto, solicita-se:
(ii.a). caso haja Acórdão prolatado pela DRJ, providenciar anexação aos autos, e (ii.b). caso
a Impugnação (processo) ainda não tenha sido apreciado pela DRJ, após a conclusão da
diligência solicitada no item (i), deverá providenciar o encaminhamento do processo à DRJ
para que analise a Impugnação apresentada em 19/06/2015 e que foi juntada aos autos às
fls. 73/90 do PAF em apenso.
Após concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento do julgamento.
Em Informação Fiscal no 171/2021 (fls. 2160), assim esclareceu a Unidade
Preparadora:
De acordo com fls. 1.185/1.191, no item III.2-A do Recurso Voluntário, o
interessado sustenta que declarou uma compensação de um débito de Cofins,
relativo ao período de apuração de março/2002, no valor de R$ 10.890.936,61,
nos autos do processo administrativo 10680.006469/2002-74.
Objetivando maior clareza, instruí o presente processo com cópias dos volumes I e
II do processo no 10680.006469/2002-74, às fls. 1.294/2.159.
Desse modo, consta, à fl. 1.298 do presente processo, pedido de compensação de
débito de Cofins de março/2002, no valor de R$ 10.890.936,61, encartado
originalmente nos autos do processo 10680.006469/2002-74.
Entretanto, a autoridade fiscal responsável pela análise das compensações
realizadas nos autos do já citado processo 10680.006469/2002-74 verificou, ao
consultar nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) as
informações dos débitos declarados como suspensos em decorrência da ação
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720636/2014-71
12
judicial 1999.38.00030254-1, que a compensação declarada de Cofins no valor
de R$ 10.890.936,61, equivalia, na realidade à compensação de valores de
Cofins relativos aos períodos de apuração compreendidos entre fevereiro/1999
e março/2002.
Por conseguinte, os débitos destinados à compensação nos autos do processo
10680.006469/2002-74 foram cadastrados em conformidade com os valores
declarados em DCTF como suspensos em decorrência da ação judicial
1999.38.00030254-1, conforme se verifica no extrato que consta às fls.
1.776/1.782. Tem-se, portanto, que foram cadastrados débitos de Cofins,
relativos aos períodos de apuração de fevereiro/1999 até setembro/002; e
débitos de Pis, relativos aos períodos de apuração de abril/2002 até
agosto/2002.
Especificamente, quanto ao período de apuração de março/2002, foi cadastrado
o valor de R$ 740.514,70, que equivale, reprise-se mais uma vez, ao valor
declarado em DCTF como suspenso em decorrência da já citada ação judicial
1999.38.00030254-1.
De acordo com o extrato de processo de fls. 1.806/1.832, o valor do direito
creditório apurado nos autos do processo 10680.006469/2002-74 foi suficiente
para extinguir os débitos cadastrados de Cofins relativos aos períodos de
apuração de fevereiro/1999 até agosto/2002 (parcial), e débitos cadastrados de
Pis relativos aos períodos de apuração de abril/2002 até julho/2002.
Comprovou-se, então, a quitação por compensação de parcela do débito de
Cofins de março/2002, no valor de R$ 740.514,70.
O próprio contribuinte, em seu recurso voluntário de fls. 1.179/1.230,
reconhece, às fls. 1.189/1.190, que o montante compensado no valor de R$
10.890.936,61, mediante a apresentação do formulário intitulado “Pedido de
Compensação”, em 30/04/2002, corresponde a parcelas de débitos de Cofins
dos períodos de apuração de fevereiro/1999 até março/2002.
Portanto, fica patenteado o equívoco na afirmação de que houve uma
compensação de Cofins, relativo ao mês de março/2002, no valor de R$
10.890.936,61, uma vez que o próprio recorrente afirma que tal valor
compreende valores relativos a trinta e oito períodos de apuração diversos. Uma
determinada compensação efetuada, em 30/04/2002, não necessariamente se
destina a quitar apenas débitos do mês anterior (março/2002), eis que ficou
demonstrado, no caso em apreço, que esta visava à quitação de diversos débitos
de Cofins já vencidos, apurados em meses anteriores a partir de fevereiro/1999.
Pelo que se depreende do teor do Parecer e Despacho Decisórios acostados às fls.
656/692, bem como do Acórdão DRJ/FNS no 07-36.738 (fls. 1.158/1.168), o
contribuinte, ao apresentar a planilhas de demonstração dos créditos pleiteados
acostadas às fls. 25 a 27, delimitou os limites do contencioso-fiscal à apuração,
em seu favor, dos créditos de Cofins relativos aos períodos de apuração de
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720636/2014-71
13
março/2002 até janeiro/2004; e de Pis, relativos aos períodos de apuração de
fevereiro/1999 até janeiro/2004.
Por todo o exposto, tem-se que, quanto ao objeto do item “III.2-A” do Recurso
Voluntário, ou seja, o montante de Cofins efetivamente extinto, relativo ao
período de apuração de março/2002, no processo 10680.006469/2002-74, resta
demonstrado inequivocamente nos autos do referido processo que foi quitada
por compensação parcela do débito no valor de R$ 740.514,70.
Em maniestação, sustentou a Recorrente que o objetivo da diligência era
comprovar a existência dos créditos decorrentes do recolhimento a maior de COFINS realizado em
março/2002, no montante de R$ 10.890.936,61, que se refere a débitos de COFINS do período de
fevereiro/99 a março/02, acrescidos de juros, decorrentes do alargamento da base de cálculo da
COFINS pelo §1°, do artigo 3°, da Lei n° 9.718/98.
De fato, a controvérsia deste litígio consiste em apurar se há ou não o crédito de R$
10.890.936,61 que ampare a compensação.
E, conforme esclarecido pela Unidade Preparadora, as informações dos débitos
declarados como suspensos em decorrência da ação judicial 1999.38.00030254-1, que a
compensação declarada de Cofins no valor de R$ 10.890.936,61, equivalia, na realidade à
compensação de valores de Cofins relativos aos períodos de apuração compreendidos entre
fevereiro/1999 e março/2002.
Igualmente esclareceu que, de acordo com o extrato de processo de fls.
1.806/1.832, o valor do direito creditório apurado nos autos do processo 10680.006469/2002-74
foi suficiente para extinguir os débitos cadastrados de COFINS relativos aos períodos de apuração
de fevereiro/1999 até agosto/2002.
Por sua vez, como observou a defesa, ocorreu a quitação do valor de R$
10.890.936,61 referente a março/2002, envolvendo débitos do período de fev/99 a mar/02, a qual
foi alocada em março/2002, conforme PER/DCOMP reproduzida a seguir:
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720636/2014-71
14

Portanto, resta verossímil a possibilidade de que tenha ocorrido a quitação do
valor de R$ 12.985.782,23 (R$ 2.094.845,62 + R$ 10.890.936,61), referente à COFINS apurada
entre Fev/1999 e Mar/2002, alocado em março de 2002, confirmando um pagamento a maior no
valor originário de R$ 10.954.285,86.
Todavia, diante da afirmação da Autoridade Fiscal de que o pagamento do débito
de março de 2002 seria de apenas R$ 740.514,70, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do
Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora esclareça
sobre eventual quitação do valor de R$ 12.985.782,23, e confirme a existência do crédito no
valor de R$ 10.890.936,61, alegado pela Recorrente, devendo ser analisado todo o período
compreendido entre fevereiro de 1999 e março de 2002.
Com os esclarecimentos em referência, intimar a Contribuinte para, querendo,
apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720636/2014-71
15

Fl. 2234
DF CARF MF
Original